Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-18.2019.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000018-18.2019.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA -
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO NCPC –
DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – DÉBITO INEXISTENTE – EMPRÉSTIMO CONSIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGADO ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º, I do art. 1.013 do Novo Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo
“Ad quem”
.

O desconto indevido de valores em folha de pagamento de empréstimo não contratado gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inc. VI, do art. 485 do CPC, por ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da possibilidade do prosseguimento do feito.

2.

Da legitimidade passiva do banco.

3.

Da existência de danos morais e materiais.

4.

Do valor indenizatório a tal título.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da possibilidade do prosseguimento do feito.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a tese em referência, isto porque, a parte recorrente fez a juntada de holerites emitidos pelo seu empregador que comprova descontos mensais no período de 01/2017 a 09/2017, no valor de R$ 226,53, lançado pela empresa recorrida através do sistema de consignação do Governo do Estado de Mato Grosso, fato que lhe garante a legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda judicial.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Novo Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“Ad quem”
.

Pois bem
. No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois, ficou evidenciado nos autos os descontos efetuados na folha de pagamento da parte recorrente, com a rubrica BANCO BMG CONSIGNADO 15, sem nenhuma impugnação da parte recorrida ou apresentação de documentos que comprovasse a legitimidade de tais descontos,
fatos que
, evidenciam a desídia da empresa em relação ao consumidor e,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, deve ser atribuída a responsabilidade civil à empresa recorrida e, por conseguinte, a verba indenizatória pleiteada,
diante da falha na prestação dos serviços,
fatos que, inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, bem como a devolução dos valores descontados indevidamente de R$ 226,53 (duzentos vinte seis reais e cinquenta três centavos), no período de 01/2017 a 09/2017, no importe total de R$ 2.718,36 (dois mil setecentos dezoito reais e trinta seis centavos), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
anular a r. sentença fustigada

e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial,

para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte recorrente, acrescidos de juros moratórios de 1,0% ao mês, a incidir a partir da citação e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir desta decisão, bem como, a reembolsar o valor de
R$ 2.718,36 (dois mil setecentos dezoito reais e trinta seis centavos)
, na forma simples, corrigido monetariamente pelo índice do “INPC”, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
e, em consequência,
com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Novo Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, deixando de condenar a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022